Tribunal: TJES
Processo: 0014227-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014227-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EVEREST ENGENHARIA LTDA

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS NÃO QUITADAS PELA LOCATÁRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO RECEBIDO PELO CONDOMÍNIO EM RAZÃO DE ÊXITO EM DEMANDA JUDICIAL AJUIZADA CONTRA A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN. REQUISITOS DOS ARTIGOS 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO QUE SE OPERA SOMENTE NOS CASOS DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE OS SUJEITOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I.
Na hipótese, a Recorrente sustenta a necessidade de ser reconhecida compensação dos créditos da inicial com a quantia recebida a título de danos materiais depositada na conta corrente do condomínio e destinada ao fundo de reserva (processo nº 0039293-23.2011.8.08.0024).

II.
Exige-se para a implementação do instituto da compensação, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, a demonstração da existência de obrigações recíprocas, líquidas e vencidas, de titularidade oposta em relação aos sujeitos da relação obrigacional.

III.

In casu,
o crédito objeto de indicação para compensação é proveniente de uma Ação Judicial ajuizada pelo Condomínio do Edifício Enseada Office em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, em que a Recorrente não figura como titular dos direitos e créditos ali estabelecidos, de modo que, não logrando êxito em comprovar a existência de crédito de sua titularidade oponível em face da Recorrida, não se há falar em compensação tal como asseverado na Sentença de Primeiro Grau.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência fixados em sede reconvencional para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EVEREST ENGENHARIA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 269/277) contra a
SENTENÇA
(fls. 264/266) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE REGRESSO
ajuizada por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em face da Recorrente, cujo “
decisum PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, condenando a Ré ao ressarcimento do valor de R$27.020,59, corrigido a partir do desembolso e juros da citação. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. Resolvo o processo com julgamento do mérito, na forma do CPC 487, I.
Pelo princípio da causalidade, em relação à ação principal, condeno a Ré nas custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. No que se refere à reconvenção, condeno a Ré, também, no pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa atribuído à reconvenção
”.

Irresignada, a Recorrente sustenta a necessidade de ser reconhecida
“compensação dos créditos da inicial com a quantia recebida a título de danos materiais depositada na conta corrente do condomínio e destinada ao fundo de reserva (processo nº 0039293-23.2011.8.08.0024)”.

A propósito da matéria discutida no caso
sub examine,
o Magistrado de Primeiro Grau formou seu convencimento no sentido de não acolher o pedido de compensação, ante a ausência de comprovação de crédito de titularidade da Recorrente a ser compensado com a Recorrida, nos seguintes termos,
in litteris
:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que a própria Ré reconhece parcialmente o direito Autoral, assim, a sua obrigação ao pagamento dos encargos condominiais é fato incontroverso nos autos.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se existe, de fato, um crédito a ser compensado.

Neste tocante, defende a Ré/Reconvinte que possui crédito com a Autora, referente à sua cota-parte do valor da indenização recebida pelo condomínio Enseada Office na ação em face da CESAN, destinado ao fundo de reserva.

Isto, porque o valor da indenização deveria ter sido rateado entre os condôminos que suportaram as despesas com água naquele período e a constituição do fundo de reserva seria de responsabilidade da Locadora, ora Autora/Reconvinda, não sua.

Assim, entende a Reconvinte que deve haver a compensação de tal valor.

Em que pese a relevância dos fatos alegados pela Reconvinte, entendo que o pedido reconvencional não merece prosperar.

Explico.

A ré/reconvinte somente teria direito ao recebimento de eventual reembolso pelo Autor do valor da indenização destinados ao fundo de reserva, caso a mesma tivesse, de fato, suportado tal despesa para a constituição do referido fundo.

Contudo,
in casu
, foi deliberada a destinação do valor da indenização recebida pelo condomínio para formação do fundo de reserva, conforme se depreende da ata da Assembléia Geral (fls. 223/224).

Ademais, os valores pagos a mais pela Reconvinte para a CESAN eram devidos pela mesma no momento da cobrança, por se tratar de sua obrigação suportar as despesas com água.

Ou seja, a verba foi paga pela Reconvinte a título de despesa com água, vindo a ser destinada somente posteriormente ao fundo reserva.

Assim, caso a Ré/Reconvinte entenda que o valor da indenização percebida deve ser rateado entre os condôminos, deverá ajuizar ação própria em face do condomínio, não sendo cabível a sua cobrança em face da Autora.

Deste modo, tendo a própria Ré reconhecido o direito Autoral e não tendo a mesma comprovado existência de crédito a ser compensado, ônus que lhe cabia (CPC 373, I), impõe-se a procedência do pleito inaugural e a improcedência do pedido reconvencional.”

Após reavaliar o conteúdo probatório dos autos, não se verificam razões aptas a infirmar a fundamentação consignada pelo Magistrado de Primeiro Grau, na medida em que, efetivamente, a Recorrente não logrou êxito em comprovar afigurar-se titular de crédito em seu nome oponível em face da Recorrida.

A propósito, para o reconhecimento do instituto da compensação, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, é exigida a demosntração de existência de obrigações recíprocas, líquidas e vencidas, de titularidade oposta entre os sujeitos da relação obrigacional, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369.
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Nesse sentido:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO. ART. 54 DA LEI N. 8.666/1993. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Trata-se de recurso especial em que empresa pública requer a aplicabilidade do instituto da compensação em contrato administrativo decorrente da aquisição de imóveis;

II - Na origem, o particular ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência, pretendendo reaver valores pagos no contrato de compra e venda do imóvel, considerando que, após a rescisão unilateral do contrato, a empresa pública compensou valores devidos por ele. Sustenta que não requereu nem deu anuência com essa compensação, razão pela qual ela não poderia ocorrer.

III - A sentença e o acórdão julgaram procedentes os pedidos, sob o entendimento de que não há previsão no edital que permita à recorrente efetuar a compensação dos valores com débitos de outros contratos, bem como não houve a autorização do particular.

IV - Entretanto, o art. 54 da Lei n. 8.666/1993 estabelece que as regras do Direito Privado podem ser utilizadas supletivamente no âmbito dos contratos admirativos. Precedente.

V - À luz dessa previsão legal, é possível que o instituto da compensação, modalidade de extinção das obrigações, seja aplicado ao caso concreto, permitindo-se que a recorrente compense seus débitos com os créditos do particular, na forma prevista no art. 368 do Código Civil.

VI - A compensação ocorre quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de modo que as respectivas obrigações se extinguem até onde se compensarem.

VII - A norma civilista exclui a possibilidade da compensação, tão-somente, no caso de "mútuo acordo" ou quando ocorrer "renúncia prévia" de uma das partes, na forma prevista no art. 375, situações que não ocorreram na presente hipótese.

VIII - Recurso especial provido.”

(
STJ
- REsp n. 1.913.122/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)

Isto porque, o crédito objeto de indicação para compensação é proveniente de uma Ação Judicial ajuizada pelo Condomínio do Edifício Enseada Office em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, demanda esta em que a Recorrente não figura como titular dos direitos e créditos reconhecidos.

Por conseguinte, não logrando êxito a Recorrente em comprovar a existência de crédito de sua titularidade oponível em face da Recorrida, não se há falar em compensação tal como asseverado na Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)